Tribunal: STF
Processo: ARE 1403511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. AÇÃO DE COBRANÇA. REPOSIÇÃO SALARIALPREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 2.426/2011 (4,68%). POLICIAL MILITAR. MATÉRIA VEICULADA NO RECURSO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Essa Instância recursal presta-se a reanalisar o conteúdo devolvido ao Tribunal. Não tendo o Juízo a quo se pronunciado acerca das matérias de mérito veiculadas no Apelo, impossível sua apreciação nesta fase, sob pena de supressão de Instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.



    2. Considerando que o marco inicial da prescrição é o prazo final previsto para o pagamento acordado, não há que se falar emprescrição, eis que observado o prazo quinquenal aplicável à espécie (art. 1º, Decreto Lei 20.910/32).



    3. Recurso de Apelação conhecido em parte e improvido na parte conhecida. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ação de Cobrança buscando o recebimento de reposição salarial concedida aos integrantes do Quadro de Militares do Estado do Tocantins, no percentual de 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por cento), nos termos da Lei Estadual nº 2.426/2011, cujo art. 1º assim dispõe:



    Art. 1º É concedida revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas, da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Tocantins e Militares ativos, inativos e pensionistas, relativa à database de outubro de 2010, no percentual de 4,68%, sobre os valores dos vencimentos básicos e subsídios constantes das tabelas vigentes.



    Conforme consta da inicial, o valor líquido cobrado, alusivo à database de 2011, foi objeto de acordo, por meio do qual o Estado se comprometeu a efetivar o pagamento do benefício aos servidores de forma parcelada, a partir de maio de 2015, sendo que a quantia devida ao apelado foi dividida em 16 (dezesseis) vezes, das quais apenas 02 (duas) parcelas foram quitadas pelo ente apelante (evento 01, CHEQ6, autos originários), questão esta não impugnada pelo Estado do Tocantins.



    Assim, considerando que o marco inicial da prescrição é o prazo final previsto para o pagamento acordado e, tendo sido a Ação de Cobrança ajuizada em 07/04/2020 (evento 01, autos originários), não há que se falar em prescrição, eis que observado o prazo quinquenal aplicável à espécie.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente